Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PACTO DE LOCAÇÃO. PERDA DO OBJETO. DESOCUPAÇÃO SUPERVENIENTE DO IMÓVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADES PRATICADAS PELA LOCADORA NA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a perda do objeto e a falta de interesse recursal, na hipótese de desocupação superveniente do imóvel, porquanto permanece hígida a necessidade e a utilidade da pretensão de rescisão contratual antecipada, sem a imposição da multa prevista na relação locatícia.
2. Considerando que a autora não se desincumbiu do ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), precisamente quanto à existência de ilegalidades ou abusos na relação contratual, que a onerassem demasiadamente e tornariam desproporcionais as prestações ajustadas, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e manteve, por via de consequência, a obrigação de pagamento da penalidade por rescisão antecipada do pacto locatício, proporcional ao período de cumprimento.
3. Os contratantes devem agir conforme a boa-fé no decorrer da relação contratual (artigo 422 do Código Civil). A utilização de motivos completamente distintos nas vias judicial e extrajudicial, para justificar a exoneração da multa contratual pela rescisão antecipada do contrato de locação, apontam, no caso concreto, para violação à boa-fé objetiva.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.